Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras” (Súmula no 297, do STJ).
2. A demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios da equidade e da boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC).
3. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para a implementação da medida, a exemplo das hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção dessa forma específica de pagamento.
4. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. Revela-se, ademais, absolutamente contraditório o comportamento de contrair empréstimo com autorização de descontos em conta corrente e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento dessa autorização.
5. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, uma vez que admite a aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira na diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, à presunção de má-fé do contratante.
6. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão de anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico como um todo.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.